Tribunal: TJMT
Processo: 1011756-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011756-69.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), IVO WURZIUS - CPF: 022.402.311-06 (AGRAVANTE), CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 539.031.889-72 (AGRAVADO), MARA SUELI SARTORELLI DE SOUZA - CPF: 608.978.999-20 (AGRAVADO), CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI - CPF: 026.306.049-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

NÃO PROVIDO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011756-69.2024.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA - NULIDADE DE ALGIBEIRA - ALEGAÇÃO DE NULIDADES APÓS ANOS DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO IMPUGNADA NÃO ADOTOU PROVIDÊNCIAS QUE CAUSEM PREJUÍZOS ÀS PARTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 1011756-69.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
IVO WURZIUS
.

EMBARGADOS: CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUZA E MARA SUELI SARTORELLI DE SOUZA

Processo na origem no 0005660-71.2009.811.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
IVO WURZIUS
, de acórdão que negou provimento ao agravo da embargante.

O acordão proferido no Agravo 1011756-69.2024.8.11.0000 restou assim ementado (ID 230242182 - Pág. 1):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA - NULIDADE DE ALGIBEIRA - ALEGAÇÃO DE NULIDADES APÓS ANOS DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO IMPUGNADA NÃO ADOTOU PROVIDÊNCIAS QUE CAUSEM PREJUÍZOS ÀS PARTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

Configurada a nulidade de algibeira quando a parte, mesmo com conhecimento de uma nulidade desde o início do processo, opta por não alegá-la oportunamente, de modo a utilizar como estratégia processual em momento posterior que lhe seja mais conveniente
".

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
(ID 231636697 - Pág. 1/5): O excipiente, ora embargante,
IVO WURZIUS.
alega que o acórdão foi omisso sobre as nulidades apontadas na exceção de pré-executividade, com violação à legislação que dispõe sobre os títulos executivos. Aponta ainda que teria sido omisso sobre a oposição atemporal da exceção, a forma utilizada de petição simples nos autos da execução e o fato de que tratou de matérias de ordem pública. Sustenta que o acórdão possui obscuridade sobre supostos atos ilícitos (torpes) praticados pelo embargante e que não pode ser culpado pela morosidade do processo, além de não ter esclarecido qual é a correlação do caso com a nulidade de algibeira. Pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração para suprir os vícios apontados e se manifestar expressamente sobre o tema para fins de prequestionamento.

CONTRAMINUTA
(ID 232439655 - Pág. 4): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011756-69.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
IVO WURZIUS
, de acórdão que negou provimento ao agravo da embargante.

O excipiente, ora embargante, alega que o acórdão foi omisso sobre as nulidades apontadas na exceção de pré-executividade, com violação à legislação que dispõe sobre os títulos executivos. Aponta ainda que teria sido omisso sobre a oposição atemporal da exceção, a forma utilizada de petição simples nos autos da execução e o fato de que tratou de matérias de ordem pública. Sustenta que o acórdão possui obscuridade sobre supostos atos ilícitos (torpes) praticados pelo embargante e que não pode ser culpado pela morosidade do processo, além de não ter esclarecido qual é a correlação do caso com a nulidade de algibeira. Pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração para suprir os vícios apontados e se manifestar expressamente sobre o tema para fins de prequestionamento.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema relativo à rejeição da exceção de pré-executividade concluiu que,
não se poderia permitir que a parte executada aguarde o momento mais conveniente para arguir nulidades das quais tinha conhecimento desde o início da execução, utilizando-se de estratégia processual conhecida como “nulidade de algibeira”, porquanto esta viola o princípio da boa-fé processual
.

Cite-se, por oportuno, o trecho do acórdão que trata do tema:

“
A nulidade de algibeira se configura quando a parte, mesmo com conhecimento de uma nulidade desde o início do processo, opta por não alegá-la oportunamente, de modo a utilizar como estratégia processual em momento posterior que lhe seja mais conveniente.

No presente caso, a ação de execução foi ajuizada em 2009, e o agravante foi citado em 2010. Desde então, o processo teve regular andamento, com a prática de diversos atos processuais, sem que o agravante arguisse as nulidades que agora suscita.

Dessa forma,
considera-se que o agravante teve a oportunidade de alegar as nulidades desde o início do processo, mas optou por fazê-lo somente após a prática de diversos atos processuais, entende-se que a decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade com base na configuração da nulidade de algibeira, deve ser mantida
”. (grifei)

Portanto, quanto à alegada omissão com relação as nulidades apontadas na exceção de pré-executividade, com violação à legislação que dispõe sobre os títulos executivos, bem com a omissão sobre a oposição atemporal da exceção, a forma utilizada de petição simples nos autos da execução e o fato de que tratou de matérias de ordem pública, não podem ser consideradas como tal (omissão), porquanto sua análise encontrou barreira no acolhimento da preclusão, decorrente da adoção da tese de que o recurso processual de que lançou mão o embargante, bem como as matérias nele debatidas, já eram do conhecimento do recorrente desde o início da execução, porém ele, por estratégia processual, escolheu não apresenta-las até que lhe fosse conveniente.

Nesse sentido já decidiu essa Corte:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INTIMAÇÃO NULA –
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO
– NÃO REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DESCRITAS NO ART. 523, §1o, DO CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A nulidade da intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão
.
Essa medida visa evitar que a parte aguarde o momento mais conveniente para fazê-lo, em verdadeira estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira
.

O não pagamento voluntário do débito executado autoriza a aplicação das penalidades descritas no art. 523, §1o, do CPC.

Impõe-se a manutenção da decisão se o agravante não a impugna especificamente nem expõe algum motivo para a rejeição do cálculo apresentado pela parte contrária. (N.U 1005789-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

Nesse passo, essa atitude, violadora do princípio da boa-fé, não pode ser admitida, de modo que,
se
o motivo da rejeição da exceção de pré-executividade foi o fato de a matéria não ter sido ventilada no momento oportuno e, portanto, deu azo à caracterização da preclusão
, ainda que os temas constituam nulidades absolutas ou matéria de ordem pública, não faria sentido a análise das matérias relativas a essas nulidades nos embargos de declaração, ou mesmo agora em sede de recurso.

Para se chegar à análise das nulidades alegadas, seria necessário ultrapassar a questão da preclusão, o que no caso não aconteceu.

O embargante alega ainda ter havido obscuridade no acórdão sobre qual teria sido o fundamento da afirmação de prática de ato torpe que desencadeou
a afirmação em sentença “
qual seja o fato do executado se valer de sua própria torpeza ao suscitar a tese em questão
.”,
informando quais foram os atos ilícitos e procrastinatórios praticados pelo Executado- Embargante
.

Obscura é a decisão ininteligível, da qual não se compreende o significado ou a extensão. No caso, o acórdão não utilizou a expressão trazida na sentença, mas certamente esclareceu que a opção do embargante de não trazer à discussão os temas na primeira oportunidade, constituiu ato violador da boa-fé, como dito anteriormente.

Nem a sentença e nem o acórdão imputaram ao embargante atos procrastinatórios, apenas resolveram não
premiá-lo com o reconhecimento de nulidades que deixou de apontar oportunamente, utilizando-se da chamada "nulidade de algibeira", por conveniência da sua defesa, contrariando o princípio da boa-fé processual, que deve ser o principal norteador do atual processo civil.

Assim, se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o
desprovimento dos embargos de declaração
, mormente porque possuem caráter meramente integrativo e não se prestam à rediscussão da matéria.

Nesse passo, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração porque o acórdão analisou os temas postos no agravo, logo não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024